Tribunal: CARF
Processo: 10380.908356/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.908356/2015-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-008.714 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 10/12/2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA.
PAGAMENTO
EXTEMPORÂNEO.
Não se cogita de aplicação de denúncia espontânea para os pagamentos de
tributos efetuados em atraso regularmente declarados, sobretudo quando ainda
não se caracterizou infração.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo, acompanhado da apresentação
de declaração com efeito de confissão de dívida, e anteriormente a qualquer
procedimento de fiscalização relacionado ao fato sob exame, nos termos do art.
138 do CTN.
Aplicação do entendimento exarado no REsp no 1.149.022, decidido na
sistemática de recursos repetitivos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada) que lhe davam provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-008.707, de 23 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo
10380.908362/2015-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908356/2015-12
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908356/2015-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se de Pedido de Restituição pela qual a interessada pretendeu ver reconhecido
suposto direito de crédito decorrente de pagamento a maior de IOF do período de
apuração [...].
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido da interessada,
tendo em vista o Darf indicado como origem do crédito estar integralmente utilizado
para amortizar débito confessado em DCTF no período.
Cientificada desse Despacho, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese e fundamentalmente, que, seu crédito decorre da aplicação do
benefício da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), em razão de pagamento em atraso
informado em DCTF original ou retificadora, conforme documentação que anexa.
Assim, teria direito ao valor recolhido a título de multa de mora quando do pagamento
em atraso.
Ao longo da defesa, faz considerações acerca do instituto da denúncia espontânea,
citando posicionamentos da PGFN, CARF e STJ, bem como a Nota Técnica COSIT no
1, de 2012.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte.
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para a manutenção do despacho decisório
que indeferiu o pedido creditório:
1. No caso dos autos inexiste infração a ser denunciada pelo contribuinte;
2. O débito de IOF do período foi informado em DCTF original entregue no prazo
estipulado para a sua apresentação;
3. Verificou-se o pagamento em atraso, mas não havia qualquer infração cometida
pelo contribuinte, uma vez que na data do pagamento não havia ainda se esgotado o prazo para a
entrega da DCTF do período;
4. Na DCTF entregue foram vinculados os pagamentos já efetuados restando
afastada qualquer infração em relação ao débito declarado e pago como indicado; e
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908356/2015-12

5. Inaplicável ao caso a Nota Técnica no 19/2012, em especial seu item 5, “b.1”
pois a caracterização da denúncia espontânea pressupõe que o contribuinte tenha ocultado do
fisco ocorrência do fato gerador, mediante ausência de informação na respectiva DCTF.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário no qual insurge-se
contra a decisão recorrida expondo suas razões de defesa, em especial pela aplicação da denúncia
espontânea configurada pelo pagamento complementar do débito com acréscimos de juros e de
multa de mora realizado após o seu vencimento e declarado em DCTF do período. Aduziu ainda
argumentos para considerar tempestivo a interposição de seu recurso em razão das Portarias
CARF editadas no ano de 2020 que suspendeu e prorrogou os prazos processuais em razão da
Emergência em Saúde Pública causada pelo Covid-19.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive quanto
à sua tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Melhor analisando as datas de ciência do Acórdão da DRJ, por meio do Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem, e a da Solicitação de Juntada, verifica-se que
as Portarias CARF nos 8112, de 20/03/2020, e 10.199, de 20/04/2020,
estabeleceram prorrogações do prazo para a prática de atos processuais desde 20
de março de 2020 até 29 de maio de 2020 (sexta-feira). Dessa forma, tendo o
contribuinte sendo cientificado em [...], o trintídio para a interposição de recurso
passou a fluir somente a partir de [...], com seu término em [...]. Portanto,
tempestivo o Recurso Voluntário.
A matéria que se coloca em litígio cinge-se à denúncia espontânea do pagamento
do IOF devido, recolhido em [...], com data de vencimento em [...], acrescido de
juros e multa de mora, que através de PERD/COMP o contribuinte pleiteia o
crédito decorrente de alegado pagamento a maior (correspondente ao valor da
multa de mora).
Sustenta a recorrente que o pagamento extemporâneo resultou na infração que
comina a multa moratória e além disso, o pagamento foi complementar ao
inicialmente apurado e somente declarado (confessado) na DCTF no período,
entregue em [...].
O voto condutor da decisão recorrida considerou não aplicável o benefício da
denúncia espontânea pois não havia infração a ser omitida do Fisco uma vez que
o prazo regular para a apresentação da DCTF do período sequer havia expirado
(15o dia útil do segundo mês subsequente ao do fato gerador, conforme
estabelecido pelo art. 5o da IN RFB no 974, de 2009, vigente à época) e sua
transmissão original foi em [...]. Ademais, no voto não se enfrentou a alegação de
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908356/2015-12

que o pagamento do débito era complementar ao inicialmente apurado e recolhido
anteriormente.
Entendo que no presente caso, peculiar, assiste razão à decisão recorrida.
A denúncia espontânea está previsto no art. 138 e parágrafo único do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
O instituto ora em análise está inserido no Capítulo que trata das
Responsabilidade Tributária e particularmente em Seção que versa sobre as
“Responsabilidade por Infrações” para então explicitar a hipótese em que é
excluída e seus requisitos. Pressupõe a existência de uma infração à legislação
tributária desconhecida do Fisco eis que não iniciado ainda qualquer
procedimento para a sua apuração.
O comando do art. 138, do CTN, visa incentivar a regularização fiscal e o
incremento da arrecadação, por meio da concessão de incentivo (a exclusão da
responsabilidade por infração) pelo pagamento de tributos em atraso
espontaneamente denunciados.
No caso dos autos não há que se falar em denunciação de uma infração cometida,
porquanto o instrumento de sua formalização é a DCTF, que sequer poderia ser
apresentada pois pendia de apuração dos tributos em período ainda não
encerrado. Assim, a ausência da declaração anterior do débito não ocorreu por
vontade ou mesmo omissão do contribuinte, mas sobretudo pela impossibilidade
de sua elaboração antes de encerrado o período cujas informações deveriam ser
prestadas.
Neste sentido, aplica-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022), de
observância obrigatória por parte deste Colegiado, em que seu item “1” evidencia
que a denuncia espontânea configura-se após a realização de uma declaração
parcial de débito acompanhado o pagamento integral e que posteriormente é
retificada para noticiar a existência de uma diferença a maior e antes de qualquer
procedimento administrativo tendente a apurar a infração. Senão, vejamos a
ementa da decisão:
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 SP
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC.
TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908356/2015-12

QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): ‘No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional’.
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O contribuinte sustenta em sua peça recursal que o pagamento do débito de IOF
do qual originou o indébito relativo à multa de mora é em verdade um pagamento
complementar em atraso, em razão da insuficiência de pagamento anterior. Tal
assertiva pressupõe a existência de uma apuração prévia e anterior do IOF e cujo
pagamento não contemplou a totalidade dos valores apurados para o período.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.714 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908356/2015-12

Contudo, nos autos não há demonstração comprobatória de tal situação que
levaria um pagamento inferior ao inicialmente declarado que exigira sua
complementação. Inexiste uma outra DCTF, prévia ou retificadora relativa ao
período. Ao contrário, a Declaração aponta tratar-se da original.
Destarte, permanece a conclusão da DRJ e corroborada neste voto de que o
pagamento do IOF, realizada antes do encerramento do prazo de apuração e
transmissão da DCTF que abrangeria a apuração do referido tributo, não se
caracteriza denúncia espontânea.
Assim, efetivado o pagamento extemporâneo de tributo, e anterior ao prazo de
sua regular declaração ao Fisco, não há que se falar em infração passível de
denúncia espontânea.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital